Tribunal: TJES
Processo: 5000418-14.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000418-14.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDA SILVA BORGES e outros (2)

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000418-14.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDA SILVA BORGES, RICHARD BORGES DA SILVA, WAGNER CHRISTIAN LISBOA PIMENTEL

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO.

PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1.

I
nexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000418-14.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDA SILVA BORGES, RICHARD BORGES DA SILVA, WAGNER CHRISTIAN LISBOA PIMENTEL

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de FERNANDA SILVA BORGES, RICHARD BORGES DA SILVA e WAGNER CHRISTIAN LISBÔA PIMENTEL, presos preventivamente pela suposta prática do crime previsto
no artigo 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, qual seja, homicídio tentado.

Consta do caderno processual que,
no dia 14 de maio de 2023, na Rua Nova Venécia, bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, o paciente junto com Fernanda Silva Borges, Richard Borges da Silva e Weverton da Silva Nascimento, agiram com evidente
animus necandi
, emprego de meio que resultou em perigo comum, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e impelidos por motivo fútil, tentaram ceifar a vida da vítima Erique Candeia dos Passos, desferindo contra ele diversos disparos de arma de fogo, só não tendo consumado o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, conforme Laudo de Lesões Corporais acostados às fls. 73/74.

Ressalta-se que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora o crime foi praticado por motivo torpe, relacionado à disputa pelo tráfico de drogas no bairro Zumbi.

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Conforme preceitua a doutrina, a prisão preventiva pode ser ordenada “para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade. [...] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública”, quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa, deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente (Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012).

Ressalta-se que os pacientes possuem outros registros criminais, demonstrando, dessa forma, risco ao meio social e a necessidade da custódia para o bem da ordem pública.

Em relação ao pleito de prisão domiciliar à paciente Fernanda, na forma do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, sob a alegação de ser mãe de uma criança de 04 (quatro) anos de idade, esse argumento não merece prosperar.

Verifica-se que a paciente não preenche os requisitos previstos no artigo 318-A, inciso I do CPP,
in verbis:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Ademais, a defesa não logrou êxito em demonstrar sua imprescindibilidade ao cuidado da mesma, restando desatendida a exigência de prova idônea, na forma do dispositivo, sendo necessária uma avaliação da situação concreta, uma vez que o propósito da norma é de proteger e resguardar a integridade física e emocional dos filhos menores de 12 anos.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a gravidade do caso em questão, presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em
inexistência de respaldo legal para o cárcere cautelar
, uma vez que o juízo entendeu necessária a segregação dos acautelados, como única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.